Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-30.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de locação. Execução visando à cobrança dos alugueis atrasados, multa, despesas de consumo e honorários advocatícios. Sentença de parcial procedência. ABATIMENTO DE DESPESAS DE CONSUMO E/OU REFORMA DO IMÓVEL. Exequente/Embargado que somente comprovou efetivo pagamento de contas de consumo. Termo de entrega das chaves não acompanhado de laudo de vistoria de imóvel.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de locação. Execução visando à cobrança dos alugueis atrasados, multa, despesas de consumo e honorários advocatícios. Sentença de parcial procedência. ABATIMENTO DE DESPESAS DE CONSUMO E/OU REFORMA DO IMÓVEL. Exequente/Embargado que somente comprovou efetivo pagamento de contas de consumo. Termo de entrega das chaves não acompanhado de laudo de vistoria de imóvel. Ausência de título executivo relativo a dano, dispêndio, de mão de obra e material para reforma do imóvel. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Indevida inclusão de honorários advocatícios no demonstrativo do débito, pois sujeitos ao arbitramento judicial, nos termos da Lei Processual Civil, sob pena de bis in idem. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.